Tribunal: TJBA
Processo: 8045900-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045900-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUEMI KOSHIYAMA

Advogado(s)
:
HUGO PLECH CONDE

AGRAVADO: VALCIR JOAO CANCELIER

Advogado(s)
:
CHARLES CAJAZEIRA MAIA DE BARROS, PEDRO FEITOSA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OUTORGA UXÓRIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA OBRIGACIONAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta na execução de título extrajudicial fundado em contrato de compra e venda de quotas sociais com dação em pagamento de imóveis. A parte agravante sustentou a inexigibilidade do título por ausência de outorga uxória, requerendo o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a controvérsia demanda dilação probatória, inviabilizando o manejo da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de outorga uxória no contrato de compra e venda de quotas sociais com dação em pagamento de imóveis compromete a exigibilidade do título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se a matéria pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade, à luz da necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para suscitar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.110.925/SP).

4.

A análise da exigibilidade do título fundado em contrato com dação em pagamento de imóveis, diante da ausência de outorga uxória, exige exame da natureza jurídica do negócio e da incidência do art. 1.647 do Código Civil, o que demanda aprofundamento jurídico, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5.

A jurisprudência do STJ admite a dispensa da outorga uxória quando o contrato tem natureza meramente obrigacional, afastando a incidência do art. 1.647 do CC (AgInt no REsp 1.972.695/PI), o que reforça a complexidade da matéria e inviabiliza seu exame na via eleita.

6.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a rejeição da exceção de pré-executividade não enseja condenação em honorários advocatícios (EREsp 1.048.043/SP; AgRg no Ag 1.259.216/SP; REsp 968.320/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir a exigibilidade de título executivo cuja análise demande dilação probatória.

2.

A ausência de outorga uxória em contrato de natureza obrigacional não acarreta nulidade automática, sendo necessária análise aprofundada da relação jurídica.

3.

A rejeição da exceção de pré-executividade não impõe condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.647; CPC/2015, arts. 489 e 803.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009; STJ, AgInt no REsp 1.972.695/PI, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025; STJ, EREsp 1.048.043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.06.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045900-15.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUEMI KOSHIYAMA

e agravado
VALCIR JOAO CANCELIER
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .